Tribunal: TJDFT
Processo: 0705202-46.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SISTEMAS INFORMATIZADOS DE BUSCA. CONSULTAS DEFERIDAS. INSUCESSO DA DILIGÊNCIA. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Na hipótese, foi proferida decisão, de modo reiterado, para o apelante indicar, com precisão e objetividade, o endereço de localização do veículo que pretende ver apreendido, porém reiterou pedido de pesquisa de endereço do réu já indeferido anteriormente.
3. O credor não detém a faculdade de estender indefinidamente a condução de uma controvérsia sem alcançar um desfecho concreto.
4. A inércia do autor em exercer a faculdade de conversão da ação em execução, a fim de propiciar o efetivo prosseguimento do procedimento, legitimou a prolação de sentença sem apreciação do mérito com base no art. 485, IV, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.